Tribunal: TJDFT
Processo: 0729719-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729719-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALDO ANTÔNIO FRANCESCO LIMONGI ARMAZA RECORRIDOS: GRACIELLE CRISTINE ARAÚJO DE CARVALHO, ANDRE LUIZ ARAÚJO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. GOLPE DA OLX. CONDUTA DAS PARTES. IMPRUDÊNCIA. OMISSÕES RECÍPROCAS. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra sentença que acolheu pedido inicial para determinar que a ré proceda a entrega ao autor do veículo automotor objeto da controvérsia dos autos. 2. O contexto fático subjacente ao litígio relaciona-se ao conhecido “golpe da OLX” ou “golpe do intermediário”, no qual, em linhas gerais, o fraudador, após clonar o anúncio publicado pelo vendedor na plataforma OLX, passa a atuar como intermediário na negociação, induzindo comprador e vendedor, os quais, em regra, desconhecem o ardil em que estão sendo implicados, a omitirem informações um do outro, ultimando todo o estratagema fraudulento com a transferência de valores do comprador para a conta do estelionatário, ou de um terceiro por este indicado. 3. Em casos tais como o dos autos, é possível constatar que o sucesso da empreitada criminosa depende fundamentalmente da incúria tanto do comprador quanto do vendedor, os quais, focados apenas no objetivo legítimo de conclusão do negócio, acabam por negligenciar cuidados mínimos na condução e concretização da compra e venda do bem. 4. Não se olvide que, normalmente, em tais casos, tanto comprador quanto vendedor agem de boa-fé (subjetiva) e, por isso mesmo, são simultaneamente enganadas pelo estelionatário. 4.1. Aferido o comportamento, entretanto, de forma objetiva, verifica-se postura pouco transparente dos contratantes e, não raras vezes, confusa e inexplicável, eis que ambas omitem e, inclusive, até mesmo distorcem, a pedido do estelionatário, informações relevantes à consecução do negócio. 5. Se as partes, tal como se espera pelas regras de experiência em uma transação de compra e venda de veículos, tivessem sido transparentes e confrontado uma a outra acerca, por exemplo, do valor da negociação e do terceiro que estava sendo beneficiado pela transferência bancária, muito provavelmente a fraude não teria se aperfeiçoado. 6. Inafastável concluir, portanto, que se qualquer das partes tivesse agido com mais diligência, ter-se-ia evitado a consumação do estelionato que trouxe prejuízos a ambas, inviabilizando que se atribua a culpa do dano exclusivamente a um dos envolvidos. 7. Dessarte, no presente caso, as vítimas agiram de forma pouco transparente, ou com pouca diligência, motivo pelo qual ambas são igualmente responsáveis pelos danos decorrentes da materialização do ardil engendrado pelo intermediário e fraudador. 7.1. Reconhecida, portanto, a culpa concorrente (art. 945, CC) de ambas as partes, o prejuízo deve ser rateado entre elas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 103, 110 e 389, todos CPC, ao argumento de que deveria ter sido considerado válido o pagamento realizado de boa-fé à pessoa que se apresentou com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 103, 110 e 389, todos CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Veja que almejando unicamente a conclusão do negócio, ambas as partes deixaram de observar atentamente a boa-fé objetiva e seus deveres anexos, tais como o dever de lealdade, transparência e de colaboração (...). Bastava que qualquer das partes tivesse se negado a, ao menos, omitir informações na linha do que induzido pelo estelionatário, que o sucesso da fraude estaria certamente sob o risco do insucesso. Se as partes, tal como se espera pelas regras de experiência em uma transação de compra e venda de veículos, tivessem sido transparentes e confrontado uma a outra acerca, por exemplo, do valor da negociação e do terceiro que estava sendo beneficiado pela transferência bancária, muito provavelmente o golpe não teria se aperfeiçoado. Até mesmo se durante as conversas havidas com o tal “Dr. Fausto”, qualquer das partes tivesse, pelo menos, suscitado dúvidas sobre as omissões e mentiras sugeridas pelo intermediário, é bem certo que o fraudador tivesse desistido de aplicar o golpe. Diante desse cenário, parece-me inafastável concluir que se qualquer das partes tivesse agido com mais diligência, ter-se-ia evitado a consumação do estelionato que trouxe prejuízos a autor e parte requerida" (ID 41383000). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027